Tribunal: TJMT
Processo: 1001414-48.2020.8.11.0029
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001414-48.2020.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO VALIATI JUNIOR - CNPJ: 34.684.328/0001-96 (EMBARGADO), JACIARA RAMOS VALIATI - CPF: 068.658.059-17 (ADVOGADO), JOEL GOMES DE PAULA JUNIOR - CPF: 103.701.908-31 (ADVOGADO), CELSO VALIATI - SERVICOS DE COLHEITA - CNPJ: 34.641.487/0001-03 (EMBARGADO), CELSO VALIATI JUNIOR - CPF: 077.327.659-90 (EMBARGADO), CELSO VALIATI - CPF: 604.299.689-49 (EMBARGADO), GILMAR DELL OSBEL - CPF: 318.663.281-15 (EMBARGANTE), JACINTO CACERES - CPF: 803.616.921-53 (ADVOGADO), JEFERSON PIZARRO NICOLAI - CPF: 963.432.811-34 (EMBARGANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), SUPER AGRO NEGOCIOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 22.726.615/0001-32 (EMBARGANTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO REDIBITÓRIO EM MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AFASTAMENTO DE LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por três partes distintas (adquirentes e vendedores) contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a existência de vício redibitório em maquinário agrícola, condenando solidariamente os vendedores ao pagamento de R$ 128.689,69 a título de danos materiais, mas afastando o pedido de lucros cessantes. Os embargantes apontam omissões e contradições no julgamento, relativas à análise de provas, cláusulas contratuais, abrangência da garantia e conhecimento técnico dos adquirentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto ao pedido de indenização por juros de mora e à análise das provas dos lucros cessantes; (
ii
) apurar se houve omissão quanto à validade de provas documentais (prints de WhatsApp) e contradição na interpretação da cláusula de garantia contratual; (
iii
) identificar eventual contradição quanto ao momento do surgimento dos defeitos e omissão sobre a expertise dos compradores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisado não apresenta omissão em relação à indenização por juros de mora, pois reconhece que o valor de R$ 3.408,00 decorre de inadimplemento imputável aos próprios adquirentes, não havendo prejuízo indenizável.

Não há omissão na análise dos lucros cessantes, já que o acórdão expressamente os afastou por insuficiência de provas, mesmo diante de documentos e testemunhos indicados pelos embargantes.

A alegação de nulidade das provas baseadas em prints de WhatsApp foi adequadamente enfrentada, tendo o colegiado reconhecido a fé pública da ata notarial que documentou as conversas.

A cláusula de garantia foi interpretada à luz da boa-fé objetiva, não havendo contradição, pois não se comprovou a existência de limitação da garantia apenas a motor e transmissão.

O entendimento de que os defeitos surgiram nos primeiros dias de uso encontra respaldo no conjunto probatório, em especial nos reparos sucessivos realizados logo após a entrega do maquinário, não sendo contraditória a conclusão do acórdão nesse ponto.

A suposta omissão quanto à experiência dos adquirentes foi afastada com a fundamentação de que, embora atuem no ramo,
não são peritos capazes de detectar vícios ocultos no equipamento adquirido.

Os embargos visam rediscutir matéria já decidida, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC, revelando-se protelatórios nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A análise probatória realizada no acórdão não configura omissão nem contradição quando devidamente fundamentada com base nos elementos dos autos.

A cláusula contratual de garantia deve ser interpretada conforme o princípio da boa-fé objetiva, especialmente quando não houver prova robusta de sua limitação.

A experiência profissional dos adquirentes não exclui a possibilidade de ocorrência de vícios ocultos, tampouco afasta o reconhecimento do vício redibitório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão analisado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a existência de vício redibitório no maquinário agrícola adquirido
e
condena
r
os vendedores, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 128.689,69, afastando, contudo, a pretensão de lucros cessantes.

Foram interpostos três Embargos de Declaração, nos termos a seguir:

Celso
Valiati
Junior e outros alegam omissão do acórdão quanto

à condenação pelo pagamento de juros de mora no valor de R$ 3.408,00, referentes a atraso de parcela de financiamento
e
à análise das provas de lucros cessantes, sustentando que foram produzidos depoimentos, ata notarial e contrato que comprovariam prejuízos concretos.

Gilmar Dell
Osbel
e Usados Mato Grosso Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda. sustentam

omissão quanto à validade das provas juntadas (prints de WhatsApp)
e
contradição quanto à interpretação da cláusula contratual de garantia, que, segundo
eles
, restringia-se a motor e transmissão.

Jeferon
Pizarro Nicolai aponta

contradição, pois o acórdão teria considerado que os problemas surgiram nos primeiros dias de uso, quando na realidade a reclamação formal ocorreu apenas 82 dias após a compra
e
quanto à abrangência da garantia contratual, que, afirmam, era restrita a motor e transmissão
, além de
omissão ao não considerar a experiência profissional dos adquirentes, que, por sua expertise, deveriam ser capazes de identificar eventuais defeitos
.

Intimados, os embargados responderam nos Ids,
Id n. 305795393
e
306517372.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1. Embargos de Celso
Valiati
Junior e outros

O embargante alega omissão quanto ao pedido de indenização dos juros de mora de R$ 3.408,00 e quanto à análise das provas dos lucros cessantes.

Não há omissão a ser sanada. O acórdão foi claro ao fixar a condenação em danos emergentes (R$ 128.689,69) e ao afastar os lucros cessantes por insuficiência probatória. Quanto ao valor adicional pleiteado (R$ 3.408,00), decorre de atraso no pagamento de financiamento imputável ao próprio adquirente, não se tratando de prejuízo indenizável. Pretende-se, em verdade, rediscutir o mérito, finalidade alheia à via dos embargos.

2. Embargos de Gilmar Dell
Osbel
e Usados Mato Grosso

Os embargantes sustentam omissão quanto à nulidade das provas (prints de WhatsApp) e contradição sobre a cláusula contratual da garantia.

Também aqui não há vício. O colegiado apreciou expressamente a prova documental e concluiu pela fé pública da ata notarial que transcreveu as conversas. Quanto à garantia, o acórdão examinou a cláusula contratual e concluiu pela inexistência de prova de limitação apenas a motor e transmissão, à luz do princípio da boa-fé objetiva. Não se verifica contradição, mas mera discordância dos embargantes.

3. Embargos de
Jeferon
Pizarro Nicolai

O embargante aponta contradição quanto ao momento do surgimento dos defeitos e omissão quanto à expertise dos adquirentes.

Mais uma vez, não procede. O acórdão, ao afirmar que os defeitos surgiram “nos primeiros dias de uso”, baseou-se nos elementos probatórios e na sucessiva necessidade de reparos logo
após o início da colheita. A circunstância de a reclamação formal ter ocorrido semanas depois não afasta esse fato. Da mesma forma, a experiência profissional dos adquirentes não os torna peritos capazes de detectar vícios ocultos, como bem fundamentado no acórdão recorrido.

Portanto, é
flagrante a intenção dos embargantes de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis somente nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Todas as questões foram devidamente apreciadas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

Atente-se ao disposto no art. 1.026, §2º, do CPC, quanto ao caráter protelatório do manejo reiterado de embargos de declaração.

Pelo exposto,
rejeito
os três Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025